Tribunal: TJSP
Processo: 1500299-81.2019.8.26.0374
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500299-81.2019.8.26.0374, da Comarca de Morro Agudo, em que é apelante ERIKS
GUILHERME ARAUJO DAMASCENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-81.2019.8.26.0374 -Voto no
2
VOTO No 42.224
APELAÇÃO No 1500299-81.2019 Morro Agudo
APELANTE: ERIKS GUILHERME ARAÚJO DAMASCENO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 300/305, cujo relatório se adota, do
Juízo da Vara Única da Comarca de Morro Agudo, Eriks Guilherme
Araújo Damasceno, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, por duas vezes, foi condenado à pena de doze (12) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-
base, a aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33 da Lei de
Drogas e em seu grau máximo, a fixação de regime prisional menos
gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito (fls. 351/365).
As contrarrazões encontram-se às fls. 378/385

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-81.2019.8.26.0374 -Voto no
3
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, manifestou-se às fls.
391/398 pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento, pese embora o bem
lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, o compromete.
Materialidade do fato:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim
de ocorrência e laudos de exame químico-toxicológico, todos
documentos encartados aos autos. Assim é que a substância
encontrada e apreendida foi devidamente submetida à perícia,
quando o “expert”, subscritor do laudo, identificou-a como sendo
“cocaína”, entorpecente que causa dependência física ou psíquica.
Autoria:
A autoria é induvidosa.
O réu, em Juízo, negou a propriedade das drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-81.2019.8.26.0374 -Voto no
4
apreendidas, sem apresentar, contudo, versão apta a ilidir a
imputação que recai sobre si. É certo que a prova colhida sob o crivo
do contraditório o compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, o policial militar Anderson Claudino
asseverou que, em 22 de janeiro de 2019, realizava patrulhamento de
rotina quando avistou um veículo estacionado em frente à casa do
acusado. Em determinado momento, o miliciano viu um indivíduo,
posteriormente identificado como Breno Messias Fiatikoski, saindo da
residência. Ao perceber a aproximação dos policiais militares, ele
tentou se evadir, mas sem sucesso, porquanto foi detido. Em revista,
foram localizados no interior do carro, dentro do porta-luvas, cinco
(05) pinos contendo cocaína. Indagado, o indivíduo aduziu tê-los
adquirido com o réu, mencionando, inclusive, o seu apelido, a saber,
Gnomo.
Por sua vez, em Juízo, o policial militar Elvis Segantini
asseverou que, em 16 de abril de 2019, realizava patrulhamento de
rotina quando avistou o acusado entregar um objeto para um
indivíduo, posteriormente identificado como Ademar Ferreira, e
receber dele, aparentemente, certa quantia em dinheiro. Ao
perceberem a aproximação dos policiais militares, tanto o acusado
quanto Ademar tentaram se evadir. Aquele adentrou a residência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-81.2019.8.26.0374 -Voto no
5
fechou o portão, enquanto este saiu de bicicleta e, no caminho,
dispensou um objeto, lançando-o sobre o telhado de uma casa, no
qual o miliciano subiu e logrou êxito em encontrar as drogas descritas
na exordial acusatória. Indagado, ele confessou ter adquirido os
entorpecentes (crack e maconha) com o réu.
Ademais, de rigor consignar que, em cumprimento a
mandado de busca e apreensão realizado pela Polícia Civil, foram
apreendidos na residência do réu petrechos e objetos ligados à
atividade criminosa de tráfico de drogas, dentro os quais, uma
balança de precisão comumente utilizada na pesagem e preparação
de drogas, dois cadernos com anotações referentes à contabilidade
do comércio ilegal de entorpecentes, e o valor de R$ 333,00
(trezentos e trinta e três reais).
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-81.2019.8.26.0374 -Voto no
6
j. 01.04.97 RT 742/615).
As testemunhas Breno Messias Fiatikoski e Ademar Ferreira,
ouvidas em Juízo, em nada contribuíram para elucidar os fatos.
Traficância:
Não há dúvida de que o réu vendeu os entorpecentes
apreendidos para Breno Messias Fiatikoski e Ademar Ferreira. Assim
é que o comportamento do apelante visualizado pelos policiais, além
da quantidade e variedade de drogas apreendidas - são mesmo
seguros indicativos de que ele estava realizando o comércio ilícito.
Sem dúvida, é ele traficante.
Pena e
Regime Prisional:
Quanto à pena, insta alguma ponderação.
Na primeira fase, a fixação da pena-base, para cada um dos
delitos, em seis (06) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
em razão da maior lesividade da droga (“cocaína” e “crack”), fica
afastada, retornando ao mínimo legal, pois tal circunstância já integra
o próprio tipo penal e não pode ser usada para agravar a pena, não
havendo ainda, neste caso, qualquer prova ou estudo científico que
indique, com segurança, que determinada droga é mais prejudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-81.2019.8.26.0374 -Voto no
7
que a outra.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes.
Por fim, na derradeira, realmente o apelante não faz jus à
aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33 da Lei de Drogas.
Isto porque restou provado que o acusado se dedica às atividades
criminosas, tudo a demonstrar que ele fazia mesmo do tráfico seu
“meio de vida”, ou seja, dedicava-se às atividades criminosas,
vivendo, pois, do nefasto comércio, o que impede, por óbvio, a
aplicação do redutor.
Assim, a pena finaliza em cinco (05) anos de reclusão e
quinhentos (500) dias-multa, no valor mínimo unitário, para cada um
dos delitos praticados, totalizando dez (10) anos de reclusão e 1000
(mil) dias-multa, no valor mínimo unitário.
O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto
acerto pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à
saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e
social.
O crime de tráfico de entorpecentes privilegiado continua
sendo grave, aliás, um dos mais graves dentre os elencados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-81.2019.8.26.0374 -Voto no
8
Código Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o
de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo,
como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a
cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem dependência,
destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das
famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações,
e o que é pior: com mínimas chances de recuperação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-81.2019.8.26.0374 -Voto no
9
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se
esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser
preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição
com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro
e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País
e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Bem porisso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-81.2019.8.26.0374 -Voto no
10
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social
algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado
aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a
lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de
que se trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito
grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não sendo
admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de aplicação do §
4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou mesmo em
regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o
agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais
ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo para reduzir a
pena do réu Eriks Guilherme Araújo Damasceno para cinco (05) anos
de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, no valor mínimo unitário,
para cada um dos delitos praticados, totalizando dez (10) anos de
reclusão e 1000 (mil) dias-multa, no valor mínimo unitário, mantendo-
se, no mais, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-81.2019.8.26.0374 -Voto no
11
fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator